Tribunal: CARF
Processo: 10880.735519/2020-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.735519/2020-50
ACÓRDÃO
3402-012.368 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL E SERTRADING (BR) LTDA.
RECORRIDA
SERTRADING (BR) LTDA. E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 10/11/2017 a 25/07/2018
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
PROVA
TÉCNICA
INEFICAZ.
AUTUAÇÃO
INSUBSISTENTE
Falha insanável na coleta de amostras de tanques de armazenamento de
derivados de petróleo (diesel A S10), por não seguir os procedimentos
técnicos de coleta indicados pela ANP (Agência Nacional de Petróleo),
quando da revisão aduaneira, enseja a produção de Laudo Técnico que
pode não demonstrar a real composição e identificação do produto
importado. Nessa situação, é insubsistente o Auto de Infração que exige
diferença de tributo, outros encargos e multas por desclassificação fiscal de
mercadoria lastreado em tal laudo ineficaz.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e em dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o Auto
de Infração.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luís Cabral, Anna
Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Bernardo Costa Prates Santos (substituto integral), Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Fl. 1875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.368 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.735519/2020-50
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo, na origem, de reclassificação fiscal de mercadoria,
identificada pelo importador como “Diesel A S10”, do código NCM 2710.19.21 para o código NCM
2710.19.99, reclassificação essa feita em razão do fato de a Fiscalização ter entendido, após
emissão de laudo laboratorial, que se tratava de “Mistura de Hidrocarbonetos Alifáticos e
Aromáticos de C6 a C18”, e não de óleo diesel.
Por bem descrever os fatos iniciais, reproduzo o relatório do Acórdão de
Impugnação 108-006.239 – 12a TURMA DA DRJ08 (e-fls. 1549n a 1568), que assim relatou o caso:
Trata-se de auto de infração lavrado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Novo Hamburgo RS, decorrente do procedimento de Revisão Aduaneira,
previsto no artigo 54 do Decreto Lei 37/66, de 28 despachos de importação,
registradas pela empresa SERTRADING (BR) LTDA., CNPJ 04.626.426/0003-78,
empresa autuada, doravante denominada autuada, cujas declarações de
importação tinham informado como adquirente das mercadorias a empresa
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, CNPJ 34.274.233/0101-07, para a qual foi
atribuída a responsabilidade solidária pelo crédito lançado.
Foram lançados os seguintes valores:

O motivo da lavratura do auto de infração, foi a constatação de que a mercadoria
importada pela autuada não era o produto informado nas declarações de
importação relacionadas no auto de infração. Segundo a fiscalização a mercadoria
descrita nas declarações de importação como “ULTRA LOW SULPHUR DIESEL
(DIESEL A S10) / DIESEL PURO / OLEO DIESEL DE BAIXO TEOR DE ENXOFRE; NOME
QUIMICO: OLEO DIESEL DE BAIXO TEOR DE ENXOFRE 10PPM; FORMA FÍSICA DE
APRESENTACAO DO PRODUTO: LIQUIDO; CLASSE: 3 - LIQUIDOS INFLAMAVEIS -
FABRICACAODE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO NO MERCADO INTERNO
APOS ADICAO DE BIODIESEL; PROCESSO DE OBTENCAO: E UM PRODUTO OBTIDO
A PARTIR DO REFINAMENTO DO PETROLEO, PELO PROCESSO INICIAL DE
DESTILACAO FRACIONADA, AS FRACOES DENOMINADAS DE OLEO DIESEL LEVE E
PESADO, BASICAS PARA A PRODUCAO DE OLEO DIESEL. ESSE COMBUSTIVEL E
PRODUZIDO A UMA TEMPERATURA ENTRE 260"C E 340"C, A ESSA TEMPERATURA
PODEM SER AGREGADAS OUTRAS FRACOES COMO A NAFTA, O QUEROSENE E O
GASOLEO LEVE (ESSE RESULTA NO PRODUTO CONHECIDO COMO OLEO DIESEL);
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.368 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.735519/2020-50
3
COMPOSICAO QUIMICA: O OLEO DIESEL E UM COMBUSTÍVEL DERIVADO DO
PETROLEO FORMADO PRINCIPALMENTE POR HIDROCARBONETOS (CARBONO E
HIDROGENIO) E EM BAIXAS CONCENTRACOES POR ENXOFRE, NITROGENIO E
OXIGENIO. PROVEM DA DESTILACAO DO PETROLEO E CONTEMDE 12 A
22ATOMOS DE CARBONO; N" CAS: 68334-30- 5;DCBDENOMINACAO COMUM
BRASILEIRA: NAO SE APLICA; GRAU DE PUREZA: OLEO DIESEL DE BAIXO TEOR DE
ENXOFRE, PURO; ACONDICIONAMENTO: A GRANEL; APLICACAO: APOS ADICAO DE
BIODIESEL, E USADO COMO COMBUSTIVEL PARA MOTORES DE COMBUSTAO
INTERNA E IGNICAO POR COMPRESSÃO (MOTORES DO CICLO DIESEL); COR:
LIQUIDO LIMPIDO DE INCOLOR A AMARELADO, PODENDO ALTERAR PARA
MARROM E ALARANJADO APOS ADICAO DO BIODIESEL; ODOR: FORTE E
CARACTERISTICO;”, na realidade tratava-se de “Mistura de Hidrocarbonetos
Alifáticos de C6 a C18, que destilam uma fração de 10% em volume a 183°C, 50%
em volume a 209oC, 85% em volume a240°C, e 95% em volume a 259°C.°
A conclusão da fiscalização foi feita com base no Laudo de Análise 778/2017-10,
elaborado pelo Laboratório de Análises da Falcão Bauer, cuja cópia encontra-se às
fls 81 a 82, decorrente de amostragem realizada na mercadoria importada pela
autuada, através da Declaração de Importação 17/1955919-0, registrada em
10/11/2017, procedente dos Estados Unidos, que tinha como Exportador e
fabricante informado na DI a empresa BP NORTH AMÉRICA PETROLEUM. A
declaração de importação 17/1955919-0 encontra-se relacionada neste auto de
infração.
As respostas aos quesitos apresentadas no laudo são apresentadas na seqüência.
01)-Trata-se de Mistura de Hidrocarbonetos Alifáticos e Aromáticos de C6 a
C18, que destilam uma fração de 10% em volume a 183°C, 50% em volume
a 209°C, 85% em volume a 240°C, 90% em volume a 246°C e 95%em volume
a 259°C.
02)- O resultado de massa específica, está abaixo do limite especificado
para Diesel tipo A e B de acordo com Resolução ANP N° 50, de 23.12.2013 -
Regulamento Técnico ANP N° 4/2013.
O resultado da destilação a 50% está abaixo do limite de temperatura
especificada para Diesel tipo A e B, de acordo com a Resolução ANP N° 50,
de 23.12.2013 - Regulamento Técnico ANP N° 4/2013.
O resultado de teor de Enxofre está acima do limite máximo especificado
para Diesel tipo A e B, de acordo com a Resolução ANP N° 50, de 23.12.2013
- Regulamento Técnico ANP N° 4/2013.
03-)O teor de Enxofre é 757mg/kg.
04)- Não se trata de Fuel-Oil.
05 -) Não dispomos de informações quanto ao uso da mercadoria em
epigrafe.
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.368 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.735519/2020-50
4
06) Segundo Referências Bibliográficas, o óleo Diesel é um derivado de
petróleo constituído por hidrocarbonetos de 10 a 25 átomos de Carbono,
com faixa de destilação, comumente situada entre 150° a 400°C, que
apresenta um conjundo de propriedades que permite a sua adequada
utilização, majoritariamente, em veículos.
Ao laudo em questão foram feitos dois aditamentos/complementos solicitados
pela Alfândega do Porto de Santos.
O
primeiro
aditamento,
datado
de
12/02/2019
(fl.86),
consta
dos
questionamentos e respostas transcritas na seqüência:
1. Informar o método utilizado para determinar a curva de destiíação da
mercadoria.
A curva de destilação foi efetuada seguindo procedimento interno baseado
na Norma ASTM D86.
2. Caso o métedo utilizado pelo laboratório não tenha sido o previsto na
Norma ISO 3405 - equivalente ao método ASTM D86, especificar qual foi e
se pode ser feito algum paralelo de comparação entre os métodos (o
utilizado e o da Norma ISO 3405). Justifique.
Sim, pode ser feito um paralelo de comparação entre os métodos,
considerando que o método utilizado refere-se a procedimento interno
baseado na Norma ASTM D86 - Standard Test Method for Distillation of
Petroleum Products at Atmospheric Pressure.
O segundo aditamento, datado de 27/03/2019 (fl. 88), consta dos
questionamentos e respostas transcritas na seqüência:
1. Descrever no que o procedimento interno da Falcão Bauer difere da
Norma ASTM D86, estabelecendo um paralelo entre os métodos.
Não difere. Segundo regulamentos técnicos da ANP, para determinação das
características de destilação em combustíveis, as normas aplicáveis são
ABNT NBR 9619 ou ASTM D86.
O procedimento interno para determinação de destilação da Falcão Bauer
segue a norma Internacional ASTM D86 (Standard Test Method for
Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure) e sua
equivalente Brasileira ABNT NBR 9619 (Produtos de Petróleo - Destilação à
pressão atmosférica).
2. Esclarecer se há e qual é a margem de diferença de resultados que podem
ser encontrados seguindo-se o procedimento interno e o método ISO 3405
(equivalente ao método ASTM D86).
Esclarecemos que o procedimento interno apenas específica a maneira de
executar uma atividade ou processo de acordo com as normas aplicáveis.
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.368 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.735519/2020-50
5
Com base nas informações do laudo técnico 778/2017-10, elaborado pelo
Laboratório de Análises da Falcão Bauer, e seus aditamentos, a fiscalização
entendeu que:
(i) o produto importado através da DI 17/1955919-0 não se caracterizava como
óleo diesel, pois o resultado da massa específica a 20°C, o resultado da destilação
a 50% e o teor de enxofre estavam fora dos limites especificados na Resolução
ANP no 50 de 23/12/2013 – Regulamento ANP no 04/2013, informados na tabela
que segue:

(ii) a classificação fiscal adotada pela autuada, NCM 2710.18.21, cujas alíquotas do
Imposto de Importação e IPI-Importação era de 0% estava incorreta, sendo que a
correta encontrava-se na NCM 2710.19.99; que tem a alíquota de II – 0% e de IPI-
Importação 8%, motivo pelo qual foi lançado o IPI –Importação com os
respectivos juros de mora e multa de ofício
(iii) uma vez que o produto da DI 17/1955919-0, , segundo o laudo técnico
tratava-se de Mistura de Hidrocarbonetos Alifáticos e Aromáticos de C6 a C18 e
não de Diesel A S10, como descrito pelo importador, a importação da mercadoria
ocorreu sem a Licença de Importação, motivo pelo qual foi aplicada a multa por
falta de LI.
(iv) houve erro na classificação fiscal da mercadoria que não poderia ser
classificada na NCM 2710.10.21, relativa a óleo diesel, uma vez que não era este o
produto importado.
A cobrança do IPI importação e respectivos acréscimos legais, assim como a multa
por falta de LI, seriam exigíveis para todas as 28 declarações de importação
relacionadas no auto de infração em foco, uma vez que segundo a fiscalização,
elas possuem a mesma descrição da mercadoria que consta da DI17/1955919-0,
relacionada ao Laudo Técnico 778/2017-10 da Falcão Bauer. Assim a descrição
igual da mercadoria, foi o critério que a fiscalização utilizou no procedimento de
revisão aduaneira para a seleção das Declarações de Importação relacionadas
neste auto de infração.
Do auto de infração a autuada e a responsável solidária tomaram ciência em
03/06/2020 e apresentaram impugnações em 29/07/2020, consideradas
tempestivas, a partir do disposto no artigo 6o da Portaria RFB 936/2020.
Impugnações
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.368 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.735519/2020-50
6
As impugnações apresentadas pela autuada (SERTRADING BR) e pela responsável
solidária (PETROBRAS DISTRIBUIDORA) são idênticas, com os mesmos
argumentos. Segue o relato dos aspectos abordados nas impugnações.
A autuada inicia sua impugnação alegando improcedência da autuação devido (i)
ao cerceamento de defesa, (ii) ao fato da prova ser produzida unilateralmente e
(iii) a não observância da busca da verdade material no PAF impugnado.
Quanto ao contraditório e ampla defesa, alega que não teve acesso ao laudo
técnico 778/2017-10, elaborado pelo Laboratório de Análises da Falcão Bauer,
sendo assim impossibilitada a ela contestar, produzir provas e assim exercer o
contraditório. Sobre o lauto técnico produzido unilateralmente, cita o artigo 10 do
Código de Processo Civil e o artigo 477 do CPC , que estabelecem que deve ser
dada a oportunidade da parte se manifestar nos autos, e a se manifestarem sobre
laudo pericial, inclusive solicitando informações a peritos.
Outra alegação preliminar, trata da qualidade do laudo laboratorial 778/2017-10
utilizado pela fiscalização. Sobre a mesma , a autuada alega que a amostra
analisada foi retirada sem a observância da norma ABNT NBR 14883, sendo
portanto inadequada. A norma ABNT 14883 estabelece que sejam retiradas
amostras nos terços superior, médio e inferior do tanque amostrado, e como ela
não foi observada pelo Instituto Falcão Bauer, a amostra coletada, referente ao
laudo técnico citado, não serve para fins de classificação fiscal.
Referente ao tema, a autuada cita (i) cartas das empresas Saybolt e Intertek,
especialista em inspeção de derivados de petróleo, credenciadas pela ANP que
atestam que a amostragem realizada pelo Instituto Falcão Bauer ocorreu de
forma não adequada e (ii) acórdãos do CARF, que defendem que é inválida a
classificação da mercadoria por amostragem quando esta é feita sem se atentar
para parâmetros voltados à representatividade da mesma, e com base nisso,
defende que seja anulado o laudo técnico 778/2017-10, devendo que desta forma
deve ser mantida a classificação por ela adotada.
Alega a nulidade do laudo de Análise 778/2017-1 devido à inobservância dos
requisitos previstos na IN RFB 1800/2018, uma vez que o mesmo é totalmente
omisso em relação à norma usada para obtenção da amostra representativa de
produtos de petróleo, a qual, conforme mencionado anteriormente, é
fundamental para as corretas análise e identificação da mercadoria importada.
Sobre o tema cita a omissão do laudo em relação à características técnicas como
(i) condutividade elétrica, (ii) contaminação total e (iii) índice de cetano calculado.
Menciona que o produto importado pela autuada possui todos os certificados
de qualidade. Sobre o tema fala dos procedimentos de exportação no exterior, e
a inspeção da qualidade pela Inpectorate do produto Diesel S10, a partir do qual é
emitido o Certificado de Qualidade e Origem (CQO). Apresenta do CQO para o
Diesel S10 importado pela DI no 17/1955919-0. Informa também que a inspeção
de qualidade do produto foi realizado pela Intertek, empresa credenciada pela
ANP, no porto de chegada no Brasil, sendo após o descarregamento emitido o
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.368 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.735519/2020-50
7
Certificado da Qualidade em terra para o DIESEL S10 importado, cuja cópia é
apresentada em anexo.
Diante do exposto a autuada afirma que conforme pode ser verificado pelos
certificados, desde a origem do produto, até sua entrada no país, a mercadoria
importada através da DI no 17/1955919-0 foi o diesel S10 e concluí: “Portanto,
resta clara a improcedência do auto de infração, o qual se baseou em provas
duvidosas, adquiridas mediante coleta e método de amostragem irregulares,
atestadas em laudo elaborado por laboratório não credenciado pela ANP, não
restando correta, dessa forma, a desclassificação fiscal da mercadoria pela
fiscalização.”
Defende a IMPOSSIBILIDADE DE REPLICAR O LAUDO DE UMA AMOSTRA PARA
OUTROS PRODUTOS VINDOS DE OUTROS NAVIOS, EM OUTROS PERÍODOS,
COMPRADOS DE OUTROS EXPORTADORES E DE OUTROS FABRICANTES , com
base artigo 64, parágrafo 3o da Lei 10833/2003, e no artigo 30 do Decreto Lei
37/66, que mencionam que para fins tributários é reconhecida a eficácia de
pareceres técnicos sobre produtos, exarados em outros processos administrativos
fiscais, quando tratarem-se de produto originário de mesmo fabricante com igual
denominação, marca e especificação. Sobre o tema, cita acórdãos do CARF que
apresentam este entendimento.
A autuada alega ILEGITIMIDADE PASSIVA, uma vez que ela é mera importadora
por conta e ordem, sendo a BR DISTRIBUIDORA, responsável solidária neste PAF, a
real adquirente das mercadorias. Cita acórdãos do CARF que segundo ela
apresentam este entendimento.
Defende a INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 32 DO
DECRETO LEI 37/1966, e atribuição indevida de responsabilidade tributária à BR
DISTRIBUIDORA, com o entendimento de que nos termos do artigo 146, III, alínea
“b”, da CRFB/88, normas gerais de direito tributário, tal como as que tratam de
responsabilidade tributária, são de competência de lei complementar, e não de lei
ordinária. Cita decisões judiciais sobre o tema.
Cita a imunidade do IPI para derivados de petróleo, prevista no artigo 155, §3o,
da CRFB/88, que desonerou os derivados de petróleo da cobrança do Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI, tratando-se, portanto, de uma imunidade.
Alega ainda que mesmo que as mercadorias tenham sido classificadas
incorretamente, o que se admite apenas para argumentar, o tratamento
tributário praticado quando da operação de importação seria o mesmo, e desta
forma não incidiria o IPI à alíquota de 8%, em razão da imunidade tributária.
Alega a nulidade da Multa Administrativa pelo fato da mercadoria ter sido
descrita corretamente. Sobre o tema menciona que conforme consta dos
certificados de qualidade mencionados na impugnação, a mercadoria importada
foi corretamente descrita nas declarações de importação, já que
indiscutivelmente trata-se de Diesel A S10, devidamente classificado no código
NCM 2710.18.21. Menciona que nestes casos o STF e o CARF tem afastado a
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.368 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.735519/2020-50
8
multa em razão da boa fé do contribuinte, e cita os acórdãos com este
entendimento. Cita o Ato Declaratório Cosit no 12/1997.
Alega o caráter confiscatório da Multa por Falta de Licença de Importação,
vedada nos termos do artigo 150, Inciso IV, da CRFB/1988. Cita entendimento do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-AgR 523.4718, entendeu que, nos
casos de inadimplemento do contribuinte, multas no patamar de 30% (trinta por
cento) seriam razoáveis.
Alega a necessidade de realização de perícia. Sobre o tema menciona que “o
cenário ideal seria comprovar que as mercadorias importadas foram de fato o
óleo Diesel A S10. Todavia, a referida prova não é possível de ser realizada, tendo
em vista que (i) a amostra não foi obtida de forma adequada; e as demais
mercadorias importadas já foram industrializadas ou comercializadas.”
Assim a prova pericial solicitada pela autuada, com os 23 quesitos relacionados às
fls. 72 a 82 da impugnação ou 307 a 311 deste PAF, visa demonstrar a
inadequação da amostra coletada.
Solicita julgamento deste PAF com os demais processos que tem autos de
infração, nos quais foi utilizado o mesmo laudo técnico equivocado realizado pelo
Laboratório Falcão Bauer, com a mesma amostra inadequada, com a finalidade de
se evitarem decisões díspares.
Por último alega a necessidade de intimação de seu advogado para
acompanhamento da impugnação, fundamentando seu pedido, no artigo 5o
Inciso LV da Constituição Federal, no parágrafo único do artigo 2o da Lei
9784/1999 e na Lei 8906/1994, artigo 7o, incisos VI, alínea “ e X.
O julgamento em primeira instância, realizado em 27/11/2020 e formalizado no
Acórdão 108-006.239 - 12a TURMA DA DRJ08 (e-fls. 1549 a 1568), resultou em uma decisão, por
unanimidade de votos, de procedência em parte da Impugnação, tendo sido mantido parte do
crédito tributário no valor e R$ 7.703.518,13 e exonerado parte do crédito tributário no valor e R$
119.456.637,85, sob os seguintes fundamentos:
(a)
que não houve a alegada unilateralidade na retirada de amostra, motivo
pelo qual é incabível a alegação de cerceamento de defesa;
(b)
que se houve erro na retirada da amostra, este decorreu da omissão do
importador e não dos procedimentos realizados pela Fiscalização;
(c)
que a amostragem do tanque através da norma ABNT-NBR 14883 visa
detectar a qualidade do óleo diesel e não sua composição química;
(d)
que se uma amostra do topo pode não ser representativa da qualidade do
diesel quanto ao teor de água e impurezas no interior do tanque, pode
refletir o tipo de produto e sua composição química;
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.368 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.735519/2020-50
9
(e)
que não é possível afirmar que a amostragem realizada, em desacordo com
a norma ABNT-NBR 14883, interferiu na análise química realizada pelo
Laboratório de Análises Falcão Bauer;
(f)
que o Auto de Infração não é nulo por não ter obedecido o disposto na
norma ABNT-NBR 14883;
(g)
que os acórdãos do CARF não têm efeito vinculante sobre as decisões da
DRJ;
(h)
que não há nulidade no laudo de Análise 778/2017-10;
(i)
que o Certificado de Qualidade e Origem (CQO) do produto Diesel S10,
concedido pela Inspectorate, foi fornecido no exterior e pode não ter
correspondência com o produto que chegou ao Brasil;
(j)
que o CQD (Certificado de Qualidade no Destino), emitido pela INTERTEK,
não cita o tanque amostrado, nem apresenta qualquer relação com a
declaração de importação 17/1955919-0, ou com documentos a ela
relacionados;
(k)
que o laudo pericial serve para sustentar a autuação daquelas importações
cujo fabricante/exportador é a empresa BP NORTH AMÉRICA PETROLEUM,
sediada nos Estados Unidos, e não serve para as demais, que possuem
outros fabricantes/produtores;
(l)
que na importação por conta e ordem de terceiro a responsabilidade
tributária é tanto do importador, na qualidade de contribuinte, como do
adquirente da mercadoria, na qualidade de responsável solidária;
(m)
que não é cabível a alegação de inconstitucionalidade quando dirigida à DRJ;
(n)
que a mercadoria referente ao Laudo de Análise 778/2017-10 não foi
caracterizada como um derivado de petróleo, não estando, portanto, sujeita
a imunidade do IPI para derivados de petróleo;
(o)
que não deve ser reconhecida a imunidade tributária em relação ao IPI para
todos os produtos derivados de petróleo, restringindo a imunidade àqueles
produtos indicados na legislação;
(p)
que a descrição da mercadoria da DI 17/1955919-0 difere daquela
apresentada no laudo de análise da Falcão Bauer no 778/2017-10, de tal
sorte que não há como afastar a multa administrativa sob o argumento de
que a mercadoria teria sido corretamente descrita;
(q)
que é improcedente a alegação de caráter confiscatório da multa por falta
de Licença de Importação aplicada no caso em análise; e
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.368 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.735519/2020-50
10
(r)
que não há dúvidas que a amostragem não interferiu na análise da
determinação do produto importado através da Declaração de Importação
17/1955919-0, sendo a perícia desnecessária.
Tendo em vista que o crédito exonerado, no valor de R$ 119.456.637,85, era
superior ao limite de alçada, previsto à época na art. 1o da Portaria MF no 63, de 2017, a DRJ
recorreu de ofício a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme disciplina o art.
34, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972.
A SERTRADING (contribuinte) e a BR (responsável solidária) foram cientificadas da
decisão da DRJ, respectivamente, em 21/12/2020 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem
na e-fl. 1587) e em 16/12/2020 ((Termo de Ciência por Abertura de Mensagem na e-fl. 1585),
tendo ambas apresentado Recurso Voluntário (e-fls. 1590 a 1661 e e-fls. 1669 a 1740,
respectivamente) em 30/12/2020 (Termos de Solicitação de Juntada nas e-fls. 1588 e 1667,
respectivamente), com idêntico teor, onde levantam os seguintes pontos de defesa:
(a)
que o Auto de Infração é nulo por cerceamento do direito de defesa, uma
vez que baseado em prova pericial produzida de forma unilateral pela
Fiscalização;
(b)
que o Laudo de Análise n.o 778/2017-1.0 é nulo e, por consequência, o Auto
de Infração também é nulo, uma vez que houve coleta inadequada da
amostra da mercadoria;
(c)
que o Laudo de Análise n.o 778/2017-1.0 é nulo por inobservância dos
requisitos previstos na IN RFB no 1.800/2018;
(d)
que o produto possui todos os certificados de qualidade exigidos por lei,
inclusive o Certificado de Qualidade em Terra, que menciona o tanque do
qual foi retirada a amostra, o que comprova que o produto é óleo diesel S10;
(e)
que a SERTRADING é parte ilegítima, uma vez que se trata de importação por
conta e ordem;
(f)
que a BR não pode ser considerada responsável solidária pela legislação
tributária, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 32 do Decreto-Lei
no 37/1966;
(g)
que os derivados de petróleo são imunes em relação ao IPI na importação;
(h)
que a multa administrativa deve ser desconstituída, uma vez que a
mercadoria foi corretamente descrita na declaração de importação; e
(i)
que a multa aplicada por falta de licença de importação é flagrantemente
confiscatória.
É o relatório.

Fl. 1884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.368 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.735519/2020-50
11
VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
Os Recursos de Ofício e Voluntário preenchem os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive no que diz respeito à tempestividade do Recurso Voluntário, razão pela
qual deles se toma conhecimento.
Do conhecimento do Recurso de Ofício
Conforme relatado, a DRJ recorreu de ofício a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais em obediência ao disposto no art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972, que
assim dispõe:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro
de Estado da Fazenda.
...
§ 1o O recurso será interposto mediante declaração na própria decisão.
...
À época, encontrava-se vigente a Portaria MF no 63, de 2017, que estabelecia um
limite de alçada de R$ 2.500.000,00, limite este que foi elevado pela Portaria MF no 2, de 2023,
para R$ 15.000.000,00.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento do recurso de
ofício, deve ser aplicado o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância, o que, no presente julgamento, significa que o recurso de ofício deve ser conhecido caso
o crédito exonerado pela DRJ tenha sido superior a R$ 15.000.000,00.
O crédito exonerado pela DRJ corresponde ao montante de R$ 119.456.637,85,
valor superior, portanto, ao limite estabelecido pela Portaria MF no 2, de 2023.
Por essa razão, conheço do Recurso de Ofício apresentado pela DRJ.
Do mérito do Recurso de Ofício
O motivo de a DRJ ter exonerado parte do crédito lançado no Auto de Infração é
porque ela entendeu ser impossível a utilização de laudo pericial de uma amostra, relativa a um
determinado produto elaborado por um determinado fabricante, para fins de tirada de conclusão
em relação a produtos elaborados por outros fabricantes.
E tem razão a DRJ. As disposições do § 3o do art. 30 do Decreto no 70.235/1972 não
deixam dúvidas de que um laudo técnico obtido a partir de uma amostra somente terá eficácia em
relação a outros produtos quando se tratarem de produtos originários do mesmo fabricante, com
igual denominação, marca e especificação.
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.368 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.735519/2020-50
12
§ 3o Atribuir-se-á eficácia aos laudos e pareceres técnicos sobre produtos,
exarados em outros processos administrativos fiscais e transladados mediante
certidão de inteiro teor ou cópia fiel, nos seguintes casos:
a) quando tratarem de produtos originários do mesmo fabricante, com igual
denominação, marca e especificação;
b) quando tratarem de máquinas, aparelhos, equipamentos, veículos e outros
produtos complexos de fabricação em série, do mesmo fabricante, com iguais
especificações, marca e modelo.
No caso dos autos, a DRJ constatou que o laudo pericial produzido pelo Laboratório
Falcão Bauer, relativo a uma amostra retirada de um navio que trazia produto do
fabricante/exportador BP NORTH AMÉRICA PETROLEUM, sediado nos Estados Unidos, foi utilizado
para sustentar o lançamento relativo a aquisições dos mesmos produtos, com igual denominação,
marca e especificação, mas de fabricantes diferentes daquele da amostra coletada.
Por isso agiu bem a DRJ ao exonerar o crédito tributário lançado pela Fiscalização,
relativo a todas as importações de óleo diesel S10 que não haviam tido como
fabricante/exportador a empresa BP NORTH AMÉRICA PETROLEUM.
Nesse sentido, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício.
Do Recurso Voluntário
Conforme já relatado, o Auto de Infração discutido no presente processo trata de
reclassificação fiscal de mercadoria, identificada pelo importador como “Diesel A S10”, do código
NCM 2710.19.21 para o código NCM 2710.19.99, com lançamento de diferença do IPI vinculado à
importação, de multa por falta de LI e de multa por classificação incorreta.
A reclassificação feita pela Fiscalização teve como suporte fático o Laudo de Análise
no 778/2017-1.0, produzido pelo Laboratório Falcão Bauer a partir de amostra retirada do produto
importado por meio da Declaração de Importação no 17/1955919-0, que fez a Fiscalização concluir
que o produto se tratava, na verdade, de “Mistura de Hidrocarbonetos Alifáticos e Aromáticos de
C6 a C18”, e não de óleo diesel.
Ocorre que esse mesmo Laudo de Análise no 778/2017-1.0 foi utilizado para
embasar diversos outros lançamentos feitos pela Fiscalização, sendo que ao menos três processos
baseados no referido Laudo já foram julgados por Turmas deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, onde se concluiu, sempre por unanimidade de votos, que o Laudo de Análise no
778/2017-1.0 era imprestável para a identificação do produto, tendo em vista o vício na coleta da
amostra.
Observe-se as ementas produzidas nos Acórdãos 3402-011.736, de 15/04/2024,
3302-014.714, de 24/07/2024, e 3302-014.715, de 24/07/2024:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 10/08/2017 a 26/06/2018
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PROVA TÉCNICA INEFICAZ. AUTUAÇÃO INSUBSISTENTE
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.368 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.735519/2020-50
13
Falha insanável na coleta de amostras de tanques de armazenamento de
derivados de petróleo (diesel A S10), por não seguir os procedimentos técnicos de
coleta indicados pela ANP (Agência Nacional de Petróleo), quando da revisão
aduaneira, enseja a produção de Laudo Técnico que pode não demonstrar a real
composição e identificação do produto importado. Nessa situação, é insubsistente
o Auto de Infração que exige diferença de tributo, outros encargos e multas por
desclassificação fiscal de mercadoria lastreado em tal laudo ineficaz.
(Acórdão 3402-011.736, de 15/04/2024 – Processo no 10980.725478/2020-65 –
Relator: Pedro Sousa Bispo)
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 29/09/2017 a 14/06/2018
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PROVA TÉCNICA INEFICAZ. AUTUAÇÃO INSUBSISTENTE
Falha insanável na coleta de amostras de tanques de armazenamento de
derivados de petróleo (diesel A S10), por não seguir os procedimentos técnicos de
coleta indicados pela ANP (Agência Nacional de Petróleo), quando da revisão
aduaneira, enseja a produção de Laudo Técnico que pode não demonstrar a real
composição e identificação do produto importado. Nessa situação, é insubsistente
o Auto de Infração que exige diferença de tributo, outros encargos e multas por
desclassificação fiscal de mercadoria lastreado em tal laudo ineficaz.
(Acórdão 3302-014.714, de 24/07/2024 – Processo no 10320.725590/2020-70 –
Relator: Lázaro Antônio Souza Soares)
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 09/05/2017 a 24/05/2018
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PROVA TÉCNICA INEFICAZ. AUTUAÇÃO INSUBSISTENTE
Falha insanável na coleta de amostras de tanques de armazenamento de
derivados de petróleo (diesel A S10), por não seguir os procedimentos técnicos de
coleta indicados pela ANP (Agência Nacional de Petróleo), quando da revisão
aduaneira, enseja a produção de Laudo Técnico que pode não demonstrar a real
composição e identificação do produto importado. Nessa situação, é insubsistente
o Auto de Infração que exige diferença de tributo, outros encargos e multas por
desclassificação fiscal de mercadoria lastreado em tal laudo ineficaz.
(Acórdão 3302-014.715, de 24/07/2024 – Processo no 10480.725711/2020-41 –
Relator: José Renato Pereira de Deus)
Por tratar exatamente da matéria que se discute no presente processo, e por
concordar com as razões de decidir expressas no Acórdão 3402-011.736, cujo voto condutor foi
proferido pelo i. Conselheiro Pedro Sousa Bispo, reproduzo-o a seguir e adoto-o como se minhas
fossem as razões de decidir:
Como já consignado, trata a lide de Autos de Infração de diferenças de IPI, multa
por falta de licença na importação e multa por classificação fiscal incorreta
lavrados contra a em presa Sertrading e BR Distribuidora como responsável
solidária, por ter a Fiscalização constatado que nos bens importados foi utilizada
classificação fiscal incorreta.
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.368 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.735519/2020-50
14
A mercadoria foi assim descrita nas declarações de importação:"ULTRA LOW
SULPHUR DIESEL (DIESEL A S10) / DIESEL PURO / OLEO DIESEL DE BAIXO TEOR DE
ENXOFRE; NOME QUÍMICO: OLEO DIESEL DE BAIXO TEOR DE ENXOFRE 10PPM;
FORMA FÍSICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: LIQUIDO; CLASSE: 3 – LIQUIDOS
INFLAMAVEIS - FABRICACAODE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO NO
MERCADO INTERNO APOS ADICAO DE BIODIESEL; PROCESSO DE OBTENCAO: E UM
PRODUTO OBTIDO A PARTIR DO REFINAMENTO DO PETROLEO, PELO PROCESSO
INICIAL DE DESTILACAO FRACIONADA, AS FRACOES DENOMINADAS DE OLEO
DIESEL LEVE E PESADO, BASICAS PARA A PRODUCAO DE OLEO DIESEL. ESSE
COMBUSTIVEL E PRODUZIDO A UMA TEMPERATURA ENTRE 260"C E 340"C, A
ESSA TEMPERATURA PODEM SER AGREGADAS OUTRAS FRACOES COMO A NAFTA,
O QUEROSENE E O GASOLEO LEVE (ESSE RESULTA NO PRODUTO CONHECIDO
COMO OLEO DIESEL); COMPOSICAO QUIMICA: O OLEO DIESEL E UM
COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETROLEO FORMADO PRINCIPALMENTE POR
HIDROCARBONETOS (CARBONO E HIDROGENIO) E EM BAIXAS CONCENTRACOES
POR ENXOFRE, NITROGENIO E OXIGENIO. PROVEM DA DESTILACAO DO PETROLEO
E
CONTEMDE
12
A
22ATOMOS
DE
CARBONO;
N"
CAS:
68334-30-
5;DCBDENOMINACAO COMUM BRASILEIRA: NAO SE APLICA; GRAU DE PUREZA:
OLEO DIESEL DE BAIXO TEOR DE ENXOFRE, PURO; ACONDICIONAMENTO: A
GRANEL; APLICACAO: APOS ADICAO DE BIODIESEL, E USADO COMO COMBUSTIVEL
PARA MOTORES DE COMBUSTAO INTERNA E IGNICAO POR COMPRESSÃO
(MOTORES DO CICLO DIESEL); COR: LIQUIDO LIMPIDO DE INCOLOR A
AMARELADO, PODENDO ALTERAR PARA MARROM E ALARANJADO APOS ADICAO
DO BIODIESEL; ODOR: FORTE E CARACTERISTICO;". No entanto, segundo a revisão
aduaneira efetuda, tratava-se de "Mistura de Hidrocarbonetos Alifáticos de C6 a
C18, que destilam uma fração de 10% em volume a 183°C, 50% em volume a
209°C, 85% em volume a 240°C, e 95% em volume a 259°C.
A Fiscalização lastreou a sua conclusão em Laudo de Análise 778/2017-10,
elaborado pelo Laboratório de Análises da Falcão Bauer, cuja cópia encontra-se às
e-fls.60 a 61, decorrente de amostragem realizada na mercadoria importada pela
autuada, por meio da Declaração de Importação 17/1955919-0, registrada em
10/11/2017, procedente dos Estados Unidos, que tinha como Exportador e
fabricante informado na DI a empresa BP NORTH AMÉRICA PETROLEUM. A
declaração de importação 17/1955919-0 encontra-se relacionada no Processo
Administrativo Fiscal 10880.735519, também lavrado contra a autuada, que da
mesma forma tem como responsável solidária a empresa PETROBRAS
DISTRIBUIDORA.
Em decorrência da nova classificação fiscal utilizada pelo auditor, com alteração
da NCM 2710.18.21, cujas alíquotas do Imposto de Importação e IPI-Importação
era de 0% para a NCM 2710.19.99; que tem a alíquota de II - 0% e de IPI-
Importação 8%, e lastreado no mencionado laudo, foi lavrado o auto de infração
ora discutido, uma vez que foi constatada diferença de IPI a recolher, em vista da
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.368 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.735519/2020-50
15
diferença de alíquota na TIPI, bem como foram lançadas as multas por falta de
licença na importação e por classificação fiscal incorreta.
Inicialmente, cumpre destacar que a Recorrente não faz qualquer
questionamento a respeito da reclassificação fiscal da NCM operada pela
Fiscalização, mas apenas questiona aspectos que buscam invalidar a ação fiscal,
tais como nulidade da prova unilateralmente produzida pela fiscalização e laudo
laboratorial produzido pela fiscalização sem observância da norma ABNT NBR no
14883, com consequente nulidade do laudo de análise no 778/2017-1.0.
Por oportuno, serão feitas considerações sobre o ramo de petróleo e derivados no
Brasil a fim de esclarecer algumas questões para melhor entendimento da matéria
em debate.
Como é cediço, o ramo de petróleo, gás e derivados no Brasil, por ser um setor
estratégico para a economia do país, é natural que o governo regulamente e
oriente a sua produção e distribuição em todo o território nacional, tanto em
aspectos internos quanto sua importação e exportação do produto, definindo
qualidade, classificações de combustíveis e derivados pela composição, preços,
etc.
O órgão governamental responsável por esse controle é a Agência Nacional de
Petróleo-ANP, criada pela lei no 9.478 de 1997, que tem como objetivos na sua
missão institucional, entre outras, estabelecer regras por meio de portarias,
instruções normativas e resoluções, elaboradas e publicadas de forma autônoma;
zelar pelo cumprimento das normas nas atividades das indústrias reguladas, por
meio de fiscalização, mediante convênio com outros órgãos públicos ou atuado de
forma direta.
Quanto aos combustíveis, o papel principal da ANP é de garantir que os
combustíveis produzidos e comercializados no País atendam a todos os critérios
de qualidade e preços exigidos pelas normas e regulamentações impostas tanto
pela ANP quanto por outros órgãos.
Nessa direção, foi criada a Resolução ANP n.o 50/2013, que regulamenta as
especificações do óleo diesel de uso rodoviário, contidas no Regulamento Técnico
ANP no 4/2013, parte integrante desta Resolução, bem como as obrigações
quanto ao controle da qualidade a serem atendidas pelos diversos agentes
econômicos que comercializam o produto em todo território nacional.
Especificamente, quanto ao tipo de combustível objeto da autuação, a ANP
classifica os óleos diesel de uso rodoviário no Brasil da seguinte forma: (i) - Óleo
diesel A: combustível produzido nas refinarias, nas centrais de matérias-primas
petroquímicas e nos formuladores, ou autorizado nos termos do § 1° do art. 1°,
destinado a veículos dotados de motores do ciclo Diesel, de uso rodoviário, sem
adição de biodiesel; (ii) - Óleo diesel B: óleo diesel A adicionado de biodiesel no
teor estabelecido pela legislação vigente. Tais óleos apresentam as seguintes
nomenclaturas de acordo com Resolução ANP n.o 50/2013, conforme o teor
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.368 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.735519/2020-50
16
máximo de enxofre: (i) - Óleo diesel A S10 e B S10: combustíveis com teor de
enxofre, máximo, de 10 mg/kg; (ii) - Óleo diesel A S500 e B S500: combustíveis
com teor de enxofre, máximo, de 500 mg/kg.
Ainda a citada resolução determina que deverá ser analisada, pelos produtores e
importadores do óleo diesel, uma amostra representativa do volume a ser
comercializado e emitir o Certificado da Qualidade, com identificação própria por
meio de numeração sequencial anual. O Certificado da Qualidade deverá ser
mantido à disposição da ANP pelos produtores e importadores, para qualquer
verificação que se julgue necessária, pelo prazo de no mínimo 12 meses, contados
da data de comercialização do produto.
No caso de importação de óleo diesel, deverão ser seguidas as regras específicas
estabelecidas pela regulação da ANP, o que não exclui a responsabilidade do
importador sobre a qualidade do produto.
As especificações técnicas de composição química e características físico-químicas
presentes nos óleos diesel vendidos no Brasil estão contidas no regulamento
técnico da ANP no 4/2013, anexa à Resolução ANP n.o 50/2013.
No referido regulamento técnico, consta que a determinação das características
dos produtos será realizada mediante o emprego de normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), da ASTM International, do Comitté
Européen
de
Normalisation
(CEN)
ou
International
Organization
for
Standardization (ISO). Lá são especificados os métodos de cada entidade.
Além disso, a citada resolução diz que a análise do produto deverá ser realizada
em amostra representativa do mesmo quanto ao seu conteúdo, obtida segundo o
método ABNT NBR 14883 - Petróleo e produtos de petróleo - Amostragem
manual ou ASTM D4057 – Guia Prático de Amostra Manual de Petróleo e
Produtos de Petróleo.
A Norma ABNT NBR 14.883 classifica as amostras de: (i) amostra de topo
(superior); (ii) amostra do meio; e (iii) amostra inferior, conforme figura abaixo:
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.368 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.735519/2020-50
17

Também, a norma ABNT NBR 14883 - Petróleo e produtos de petróleo -
Amostragem manual estabelece padrões para a coleta de amostra em tanques
cilíndricos verticais de acordo com a sua capacidade e altura do líquido:

A ASTM D4057 – Guia Prático de Amostra Manual de Petróleo e Produtos de
Petróleo tem determinação em sentido semelhante, como mostra o seu item
3.3.25, abaixo traduzido:
3.3.25 amostra composta de tanque, uma mistura criada a partir de um
único tanque, como exemplo combinando os níveis superior, médio e
inferior de amostras. Para um tanque de seção transversal uniforme, como
um tanque cilíndrico vertical, a mistura consiste em partes iguais das três
amostras. Uma combinação de outras amostras também pode ser usada,
como amostras em execução, todos os níveis ou amostras pontuais
adicionais. Para um tanque horizontal cilíndrico, a mistura é composta por
amostras nas proporções mostradas na Tabela 1.
Conforme consignado nos autos, a referida autuação decorreu de proecedimento
de revisão aduaneira no qual foi dada nova classificação ao produto importado. A
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.368 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.735519/2020-50
18
referida reclassificação foi lastreada no Laudo de Análise 778/2017-10, elaborado
pelo Laboratório de Análises da Falcão Bauer, cuja cópia encontra-se às e-fls.60 a
61, decorrente de amostragem realizada na mercadoria importada pela autuada,
por meio da Declaração de Importação 17/1955919-0, registrada em 10/11/2017,
procedente dos Estados Unidos, que tinha como Exportador e fabricante
informado na DI a empresa BP NORTH AMÉRICA PETROLEUM.
Observa-se que o laudo técnico citado, para definir o conteúdo da amostra e
responder os quesitos do Auditor, utilizou-se de comparações com as
especificações do óleo diesel A S10 constante da Resolução ANP n.o 50/2013, que,
como já se disse, é o órgão governamental responsável pelas especificações
técnicas e de qualidade dos combustíveis no Brasil, como mostrado no seguinte
trecho do laudo:
01)-Trata-se de Mistura de Hidrocarbonetos Alifáticos e Aromáticos de C6 a
C18, que destilam uma fração de 10% em volume a 183°C, 50% em volume
a 209°C, 85% em volume a 240°C, 90% em volume a 246°C e 95%em
volume a 259°C.
02)- O resultado de massa específica, está abaixo do limite especificado
para Diesel tipo A e B de acordo com Resolução ANP N° 50, de 23.12.2013
- Regulamento Técnico ANP N° 4/2013.
O resultado da destilação a 50% está abaixo do limite de temperatura
especificada para Diesel tipo A e B, de acordo com a Resolução ANP N° 50,
de 23.12.2013 - Regulamento Técnico ANP N° 4/2013.
O resultado de teor de Enxofre está acima do limite máximo especificado
para Diesel tipo A e B, de acordo com a Resolução ANP N° 50, de
23.12.2013 - Regulamento Técnico ANP N° 4/2013.
03-)O teor de Enxofre é 757mg/kg.
04)- Não se trata de Fuel-Oil.
05 -) Não dispomos de informações quanto ao uso da mercadoria em
epigrafe.
06) Segundo Referências Bibliográficas, o óleo Diesel é um derivado de
petróleo constituído por hidrocarbonetos de 10 a 25 átomos de Carbono,
com faixa de destilação, comumente situada entre 150° a 400°C, que
apresenta um conjundo de propriedades que permite a sua adequada
utilização, majoritariamente, em veículos.
(negritos nosso)
O laudo técnico de análise foi gerado a partir de amostra coletada, segundo o
seguinte termo:
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.368 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.735519/2020-50
19

Como se observa, o ilustre Auditor Fiscal coletou três amostras, todas da parte
superior de um tanque cilindrico vertical, o de no12-2002.
Em sua defesa, a Recorrente afirma que a coleta realizada não teria seguido
normas e os padrões técnicos estabelecidos pela ANP e ABNT, sobretudo quanto
ao que determina a Resolução ANP n.o 50/2013 que indica que a coleta deve
seguir os procedimentos constantes na ABNT NBR 14.883:
A análise do produto deverá ser realizada em amostra representativa do
mesmo, obtida segundo o método ABNT NBR 14883 - Petróleo e produtos
de petróleo - Amostragem manual ou ASTM D4057 - Practice for Manual
Sampling of Petroleum and Petroleum Products.
Com razão a Recorrente.
Pela legislação regulamentadora da ANP antes transcrita e examinando o termo
de coleta, observa-se que, de fato, na revisão aduaneira operada, não foram
respeitadas as metodologias indicadas pela ABNT NBR 14883 ou ASTM D4057
para coleta de amostras de tanques cilíndricos verticais de combustíveis, uma vez
que foram coletadas amostras apenas da superfície superior do tanque, ou seja
do terço superior, quando a norma da ABNT ou ASTM indicam que a coleta da
amostra representativa do conteúdo desses tanques se dá, dependendo da
capacidade e nível do tanque, de uma coleta do meio do tanque ou de coletas de
dois ou dos três terços do tanque, conforme tabela anteriormente mostrada, mas
em nenhuma hipótese é prevista a coleta apenas do terço superior.
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.368 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.735519/2020-50
20
Por sua vez, o Laudo de Análise 778/2017-10, elaborado pelo Laboratório de
Análises da Falcão Bauer, não faz qualquer menção à metodologia utilizada para a
coleta da amostra.
No caso, fica evidente que o laboratório, acertadamente, utilizou-se das
resoluções da ANP na análise da amostra para comparar com os padrões
estabelecidos do óleo diesel, mas a Auditoria ignorou aquelas determinações
também contidas em resoluções da ANP que tratam da metodologia para a coleta
em tanques cilíndricos verticais destinadas a se obter amostras representativas do
seu conteúdo de petróleo ou seus derivados.
Como se observa, a coleta de amostras do Diesel A S10” em tanques cilíndricos
verticais exige técnicas específicas, as quais não foram observadas pela Auditoria
na revisão aduaneira.
Tal fato, por si só, põe em dúvida se a amostra analisada seria representativa do
conteúdo que se encontrava no tanque cilíndrico vertical, uma vez que os
procedimentos de coleta manual indicados pelas normas ABNT NBR 14883 ou
ASTM D4057 não foram seguidas e tais normas não indicam em nenhum
procedimento para a retirada de amostra a coleta apenas da parte superior do
tanque (terço superior), o que leva a concluir que esse tipo de coleta é
inadequada para se obter uma amostra representativa do combustível nessa
modalidade de tanque de armazenamento para combustíveis e derivados.
Por certo, os padrões de coleta da ABNT NBR 14883 ou ASTM D4057 tem base
científica baseada em estudos e experimentos que deviam ter sido seguidos
também pelo Auditor Fiscal na coleta da amostra para fins de classificação fiscal,
sob pena, ao não serem seguidas, de não haver certeza de que foi coletada uma
amostra representativa do conteúdo presente nos tanques cilíndricos verticais de
armazenamento.
Ao meu sentir, houve falha insanável na coleta das amostras, o que invalida a
análise constante do laudo, uma vez que não foram seguidos os procedimentos
estabelecidos pelas normas ABNT NBR 14883 ou ASTM D4057. Vale repetir que
tais procedimentos constantes nas citadas normas são necessários para se obter
uma amostra representativa de petróleo e de produtos de petróleo visando uma
adequada análise do material realmente presente em tanques de armazenamento.
Assim, se a amostra não contém elementos que garantam a representatividade
do conteúdo do tanque cilíndrico vertical, por não ter sido feita na forma indicada
nas antes citadas resoluções da ANP, não há porque se fazer qualquer
consideração sobre os resultados obtidos pela análise físico-química de seus
componentes realizada pelo Laboratório Falcão Bauer.
Ademais, noticia-se nos autos que a Recorrente dispõe de três certificados de
qualidade que atestam que o produto importado se tratava de óleo diesel do tipo
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.368 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.735519/2020-50
21
A S10. O primeiro trata-se do Certificado de Qualidade na Origem (CQO)1 que
atesta a qualidade do produto Diesel A S10, emitido na origem da saída do navio,
por empresa certificadora credenciada junto à ANP. Bem como, na chegada do
navio, a carga, ainda no navio, foi novamente analisada por empresa credenciada
junto à ANP, que emite o Certificado da Qualidade no Destino (CQD)2. Depois,
com a carga já desembarcada em terra e armazenada em tanques, foi realizada
nova inspeção, uma delas no mesmo tanque de onde foi coletada a amostra pela
Receita Federal, para ser emitido o Certificado da Qualidade em Terra, que é o
documento de qualidade emitido também por empresa credenciada pela ANP e
que atesta a qualidade do produto armazenado em tanques. Os espelhos de todos
os certificados de qualidade e análises físico-químicas do produto constam da
defesa da Recorrente, sendo que todos atestam que o produto analisado e
importado foi o óleo diesel A S10.
Vale ressaltar que o parágrafo 3o do artigo 5o expressamente determina que a
“firma inspetora deve comunicar à ANP, até o primeiro dia útil subsequente da
emissão do documento da qualidade, qualquer não conformidade evidenciada na
qualidade do produto ou nos procedimentos estabelecidos pela ANP, por meio do
endereço eletrônico com.imediata.mqc@ anp.gov.br”, sob pena de aplicação das
penalidades previstas em lei.
É pouco crível se acreditar que tenha havido um conluio entre as empresas
certificadoras de reputação em nível internacional, a Sertrading e a BR
Distribuidora para importar produto diferente do que consta nos certificados e
documentos fiscais, haja vista que os elementos constantes nos autos não levam a
essa conclusão, mas sim na hipótese mais provável de que teria havido uma
imperícia do Auditor na coleta da amostra do óleo, o que levou
consequentemente a um comprometimento do laudo de análise, tornando-o uma
prova não hábil ou ineficaz para realizar a reclassificação fiscal.
Consequentemente, tal fato caracteriza a insubsistência do auto de infração
porque a reclassificação fiscal operada foi lastreada em prova técnica ineficaz.
Em casos semelhantes de coleta viciada de amostras, algumas decisões do CARF
foram nesse mesmo sentido de cancelar a autuação, como se pode conferir nas
ementas abaixo transcritas:
RECURSO VOLUNTÁRIO
Inválida a classificação da mercadoria por amostragem, quando a amostra
não contém os requisitos técnicos de representatividade e qualificação das
condições de coleta, de manuseio e de processamento.

1 Conforme estabelece Resolução ANP n.o 680/2017, o Certificado de Qualidade na Origem (CQO) é “documento da
qualidade emitido no local de carregamento, que deve conter a análise completa do produto perante as regras e as
especificações estabelecidas pela ANP e que deve ser apresentado pelo importador à firma inspetora no local de
destino”.
2 Conforme Resolução no 680/2017, é o documento da qualidade emitido por firma inspetora no local de destino, que
deve conter as informações e os resultados das análises das características do produto.
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.368 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.735519/2020-50
22
(Acórdão no 303-29.976, sessão de 16 de outubro de 2001, relatoria do
Conselheiro Paulo de Assis, Terceiro Conselho De Contribuintes, Terceira
Câmara)
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA — PROVA TÉCNICA INEFICAZ.
Falha insanável na coleta de amostras quando do desembaraço aduaneiro,
ensejando Laudos Técnicos ineficazes no aspecto da identificação da
mercadoria importada. Insubsistente o Auto de Infração que exige
diferença de tributos e outros encargos, por desclassificação fiscal de
mercadoria baseada em tais Laudos.
(Acórdão no 02-34-734, sessão de 18 de abril de 2001, relatoria do
Conselheiro Paulo Roberto Cuco Antunes, Terceiro Conselho De
Contribuintes, Segunda Câmara).
A análise das demais matérias suscitadas nos recursos voluntários ficam
prejudicadas em vista da manutenção da classificação fiscal utilizada pela
Autuada.
Por essas razões, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o
Auto de Infração.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso de Ofício e, no mérito, por negar-
lhe provimento, e por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, por dar-lhe provimento para
cancelar o Auto de Infração.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 1896
DF CARF MF
Original